Tribunal: TJDFT
Processo: 0744494-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744494-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES DO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A DECISÃO BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 52485191, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra ato perpetrado pelo GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES DO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A, indeferiu o pedido de concessão de liminar, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança, por meio do qual se postula provimento jurisdicional mandamental, em face de ato imputado ao GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES DO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Na inicial, afirma o impetrante que, em 26/10/2021, celebrou um Contrato de Prestação de Serviços com a impetrada, o qual possuía como objeto o fornecimento de postos de serviços para apoio às atividades de Teleatendimento realizadas pela BB Tecnologia e Serviços S.A. em suas instalações, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital. Aduz que o contrato tem vigência por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/10/2021, findando-se em 26/10/2023. Verbera que o contrato possibilita a prorrogação até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que justificada por escrito e previamente autorizada pela contratante, contudo, fora negado pela apontada autoridade coatora. Pondera que atendeu a todos os requisitos necessários para a renovação, a prorrogação se apresentaria como a opção amplamente mais vantajosa à Administração Pública, inclusive e principalmente sob o prisma da economicidade e da continuidade da prestação do serviço público; e principalmente, pois a empresa impetrante se encontra em recuperação judicial e necessita da continuidade deste contrato para seu soerguimento, sendo o único atualmente ativo. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postula provimento liminar, nos seguintes termos: “a-) conceda, liminarmente, a ordem judicial, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora possibilite a PRORROGAÇÃO por até 60 (sessenta) meses do Contrato no 00142/2021, nos exatos termos da Cláusula Segunda do instrumento contratual, em vista do adimplemento de todos os requisitos necessários à prorrogação e a observância do princípio da vantajosidade dos contratos públicos, bem como e, principalmente, por conta do deferimento da Recuperação Judicial da impetrante, sendo este o único contrato que atualmente gera rendimentos para a parte e absolutamente indispensável ao soerguimento da empresa;” (ID 174569994, pp. 26-27). Custas iniciais recolhidas (ID 174731102). Eis o relato. DECIDO. Nesse passo, rememoro que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. No caso, insurge-se a parte impetrante em face de ato imputado ao GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES DO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. que comunicou a ausência de interesse na prorrogação de contrato celebrado entre as partes para fornecimento de postos de serviços para apoio às atividades de Teleatendimento. O contrato celebrado, no tocante a possibilidade de renovação, assim dispõe (ID 174573624, p. 3): “VIGÊNCIA E RESCISÃO CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência deste contrato é de 24 meses, contada do início da prestação dos serviços, prorrogável por até 60 meses. Parágrafo Primeiro – Os serviços deverão ser iniciados na data de assinatura do contrato por todos os signatários. Parágrafo Segundo – Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela CONTRATANTE, passando tal documento a integrar o contrato.” O edital que regulou a licitação para contratação, ao seu turno, previa (ID 174573629, p. 53): “16. VIGÊNCIA 16.1 A presente contratação terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses contado a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada, segundo os ditames legais, mediante assinatura de aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses.” Nesse cenário, vê-se que o edital regulador e o contrato celebrado estabelecem apenas a possibilidade de prorrogação da avença, e não sua obrigatoriedade, sendo uma faculdade do contratante, à luz dos critérios de conveniência e oportunidade, questões que são afetas ao mérito administrativo. Diante desse prisma, rememore-se que o Juízo não pode se imiscuir em matérias afetas ao mérito administrativo, sob pena de irrogada ofensa à autonomia da entidade, sobretudo porque sua atuação deve se limitar ao controle da legalidade. Mencione-se, ainda, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que prorrogação constitui mera expectativa de direito, conforme Acórdão assim ementado: [...] Forçoso então concluir que a decisão guerreada (prorrogação ou não do contrato), ao menos nesta fase de cognição sumária, encontra-se dentro dos limites do contrato e do edital regulador. Assim, à míngua de “fundamento relevante” (art. 7o, III, da LMS), INDEFIRO o pedido de medida liminar. PROMOVA-SE a inclusão no polo passivo o correto cadastramento da autoridade coatora (GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES DO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.) Após, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da LMS). E, paralelamente, INTIME-SE a pessoa jurídica para que ingresse no feito, caso seja do seu interesse (art. 7o, II, da LMS). Findo o prazo outorgado à digna autoridade coatora para a oferta de informações, com ou sem sua oferta, sigam com vista ao ilustre Representante do Ministério Público para oferta de sua judiciosa manifestação, nos termos do art. 12 da LMS.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A liminar em mandado de segurança exige os requisitos legais previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo na demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. O agravante-impetrante se insurge contra ato do Gerente da Divisão de Gestão de Contratos com Fornecedores do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S/A que comunicou o desinteresse na prorrogação de contrato celebrado entre as partes para fornecimento de serviços para apoio às atividades de teleatendimento. Sobre a possibilidade de renovação, o contrato entabulado entre as partes prevê que: “VIGÊNCIA E RESCISÃO CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência deste contrato é de 24 meses, contada do início da prestação dos serviços, prorrogável por até 60 meses. Parágrafo Primeiro – Os serviços deverão ser iniciados na data de assinatura do contrato por todos os signatários. Parágrafo Segundo – Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela CONTRATANTE, passando tal documento a integrar o contrato.” (id. 174573624, autos originários) (grifo nosso). Já o Edital que regulou a licitação, sobre a vigência do contrato, dispunha que: “16. VIGÊNCIA 16.1 A presente contratação terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses contado a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada, segundo os ditames legais, mediante assinatura de aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses.” (id. 174573629, autos originários). Nesse sentido, verifica-se que o edital regulador da licitação e o contrato celebrado evidenciam a possibilidade de sua prorrogação, e não sua obrigatoriedade, cabendo ao contratante optar pela prorrogação do contrato. O fato de a agravante se encontrar em recuperação judicial e a alegação da essencialidade da prorrogação do contrato para a sobrevivência da empresa contratada, não tem o condão, nos termos do contrato entabulado, de exigir do agravado-impetrado a prorrogação da avença. Desse modo, diante do noticiado desinteresse do contratante na prorrogação do contrato, nessa análise inicial, não está evidenciada qualquer ilegalidade no ato praticado pelo agravado-impetrado. Assim, segundo um juízo de cognição sumária, não vislumbro a relevância da argumentação apresentada pelo agravante-impetrante, sendo, pois, incabível a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato dito coator. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-impetrado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora